Tribunal: TJSP
Processo: 1003858-82.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE FATURA DE COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. FATOS INCONTROVERSOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESÍDIA DA RÉ. PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, O QUAL, NA TENTATIVA DE RESOLVER O PROBLEMA, FOI OBRIGADO A ALTERAR SUA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE FATURA DE COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. FATOS INCONTROVERSOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESÍDIA DA RÉ. PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, O QUAL, NA TENTATIVA DE RESOLVER O PROBLEMA, FOI OBRIGADO A ALTERAR SUA ROTINA DIÁRIA, AUMENTANDO SUAS PREOCUPAÇÕES E DISSABORES, EFETUANDO RECLAMAÇÃO JUNTO À RÉ E TENDO QUE RECORRER AO PODER JUDICIÁRIO PARA TER O PROBLEMA RESOLVIDO. FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM R$ 3.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA ATRIBÚIDA À RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido em parte.